Tribunal: STF
Processo: ARE 1486515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por não entender cabível o recurso pela aplicação dos Temas RG nº 339, 424 e 660 e por envolver ofensa reflexa à CFRB e demandar incabível reexame fático probatório. 

2. O embargante argumenta que caberia sua insurgência, por ter “o propósito de prequestionar a matéria afeita à legislação constitucional dos fatos constantes”. Alega que “[a] omissão da Decisão consiste na ausência de prequestionamento da matéria constitucional para que possa ser interposto Recurso de Agravo Interno sendo requisito indispensável para sua análise”.

3. Requer seja suprida “essa pequena omissão aludida em relação ao prequestionamento da matéria de índole constitucional nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, possibilitando aclarar a decisão”.

É o relatório.

Decido.

4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão impugnada. No caso específico dos embargos de declaração, a insurgência deve limitar-se à demonstração concreta da existência de um dos vícios legalmente previstos.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que constitui pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não apenas a indicação formal do vício alegado, mas também a apresentação de fundamentação idônea apta a evidenciar sua ocorrência na decisão embargada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”
 (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 
(MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).

7. No caso em análise, não se sustenta a alegada omissão. A parte agravante limita-se a articular a necessidade dos aclaratórios como forma de prequestionamento para interposição de agravo regimental em face da mesma decisão embargada. A argumentação apresentada desconsidera, assim, o conteúdo do que decidido e sobre o qual deveria apontar eventual vício, na forma do art. 619, do CPP.

8. Desse modo, não se encontram preenchidos os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração, tampouco quaisquer vícios a serem sanados.

9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília,  16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator